Tribunal: TJES
Processo: 0028870-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-13

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelo recorrente, não sendo possível o acolhimento da tese de absolvição.

2.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028870-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelo recorrente, não sendo possível o acolhimento da tese de absolvição.

2.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

JEAN CARLOS GOMES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 06 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito in quaestio, motivo pelo qual almeja a reforma da sentença impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável alegação recorrente, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia, em síntese, que:

[...] na tarde do dia 19 de novembro de 2019, em um terreno baldio na rua Liberdade, bairro João Goulart, Vila Velha/ES, o denunciado, tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, nove buchas da droga conhecida como “maconha” e vinte e um pinos da droga conhecida como “cocaína”[...] Que os policiais encontraram com o adolescente uma bucha de maconha e quantia de R$ 14,00, enquanto que com o denunciado foi encontrada a quantia de R$ 59,00, proveniente de tráfico de drogas .

A materialidade
do delito restou comprovada pelas provas documentais acostadas aos autos, e não fora objeto de insurgência.

Quanto a efetiva prática da conduta típica prevista no art. 33 da Lei n. 11343/06
, entendo da mesma forma que a mesma fora igualmente comprovada nos autos,
estando evidencia
da
a autoria no caso concreto
conforme
transcrito e
fundamentado na sentença objurgada
.

Deveras, os policiais
que atu
aram
na ocorrência que desaguou na prisão do apelante
ratificaram o que fora declarado na esfera policial, reafirmando em juízo que receberam a informação do serviço policial reservado
da PM
de que
o
apelante entrava e saía do local conhecido como de intenso tráfico de drogas,
sendo que o mesmo realizava o tráfico de drogas
;
Que
constataram que era o apelante a pessoa referenciada que pratica
r
a o comércio ilegal de drogas; que as
drogas foram encontradas no referido local de intenso tráfico,
e que
ninguém entraria no local em que estavam armazenadas as drogas além do próprio vendedor.

Em que pese as alegações externadas pela defesa,
entendo que as
circunstâncias em que ocorrera a prisão
revela a prática do tráfico de drogas
, devendo ser asseverado que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização sequer é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Diante das referidas conclusões, impossível acolher o pleito de absolvição, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições do agente, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que o denunciado estava a praticar o delito imputado.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.